Tribunal: TJDFT
Processo: 0719098-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719098-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NÁDIA REGINA SIQUEIRA ALVES, TELIX COMUNICACOES LTDA - ME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE BENS. LAVAGEM DE CAPITAIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. COMPLEXIDADE DO CASO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Quanto à natureza do prazo previsto no art. 131 do CPP, que informa que o sequestro de bens deverá ser levantado quando não for intentada a ação penal no prazo de 60 dias, contado do dia que se concluir a diligência, trata-se de prazo dilatório, que deve se amoldar às especificidades do caso, quando justificadas. 2. No caso, há indícios suficientes de autoria da prática dos delitos de lavagem de capitais, falsidade ideológica, falsificação de documentos, apropriação indébita, além de fraude à execução. 3. Sendo nítida a complexidade do caso, já que há pluralidade de réus, utilização de contas de pessoas físicas e jurídicas para a prática de ilícitos, diversas movimentações financeiras, além da apuração de diversas infrações penais a serem atribuídas a diversos réus, não há que se falar em ofensa à garantia da duração razoável do processo. 4. Não se reconhece excesso de prazo na manutenção da medida de natureza cautelar de sequestro de bens quando justificada pela alta complexidade da causa, entendimento que se amolda ao Princípio da razoável duração do processo, que exige duração temporal justa diante das especificidades da causa e não mera contagem aritmética divorciada do contexto fático. 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 131, inciso I, do Código de Processo Penal, defendendo a necessidade do levantamento do sequestro dos seus ativos financeiros, considerando que a referida medida constritiva perdura há mais de um ano, em inquérito que tramita há mais de quatro anos e que teve durante seu curso a autorização e decretação de diversas outras medidas de cunho investigativo. Salientam que a alegada complexidade da apuração constitui fundamento invocado de maneira genérica, dissociada da realidade processual. Destacam que, muito embora o prazo previsto no mencionado normativo de 60 (sessenta) dias não seja peremptório, as circunstâncias delimitadas pelas instâncias ordinárias indicam a necessidade de levantamento do sequestro, tudo à luz do princípio da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 131, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Vale citar: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NO TRIBUNAL A QUO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. 1. É firme a jurisprudência do STJ de que não cabe recurso especial contra acórdão do Tribunal de origem denegatório de mandado de segurança, configurando erro inescusável a interposição equivocada do recurso, quando cabível seria o recurso ordinário. SEQUESTRO DE BENS. LEVANTAMENTO. OFERECIMENTO. DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 1. As peculiaridades do caso concreto, em especial a complexidade das investigações, justifica a extrapolação do prazo para oferecimento da denúncia, estabelecido no art. 131, inciso I, do Código de Processo Penal, sem que acarrete ofensa ao citado dispositivo legal ou desfazimento da constrição judicial. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1749472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 6/5/2019) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1674895/MG, da Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24/6/2021. Ademais, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005